Tribunal: TJES
Processo: 5000813-59.2024.8.08.0047
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
ACÓRDÃO

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO Nº 5000813-59.2024.8.08.0047

EXCIPIENTES: VINICIUS JEZUS SANTOS E LARISSA JESUS SOUZA

EXCEPTO: ANTONIO MOREIRA FERNANDES, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DE MAGISTRADO – ADVOGADO DA PARTE RÉ QUE ATUOU COMO ASSESSOR DO EXCEPTO – SUSPEIÇÃO INEXISTENTE

1. O afastamento do juiz natural da causa exige que seja evidenciada cabalmente pelo excipiente a existência de predisposição de favorecimento a uma das partes, mormente pelo fato de que as hipóteses previstas no artigo 145 do CPC são taxativas e comportam interpretação restritiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. A atuação pretérita como assessor de juiz pelo advogado da parte ré nos autos de origem não tem o condão de evidenciar qualquer vínculo ou interesse, por parte do magistrado, no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, não se podendo basear a suspeição em presunções e meras conjecturas.

3. Incidente de suspeição rejeitado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade,
REJEITAR
O INCIDENTE D
E SUSPEIÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo Relator.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000813-59.2024.8.08.0047

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: VINICIUS JEZUS SANTOS

ARGUIDO: ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO Nº 5000813-59.2024.8.08.0047

EXCIPIENTES: VINICIUS JEZUS SANTOS E LARISSA JESUS SOUZA

EXCEPTO: ANTONIO MOREIRA FERNANDES, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DE MAGISTRADO – ADVOGADO DA PARTE RÉ QUE ATUOU COMO ASSESSOR DO EXCEPTO – SUSPEIÇÃO INEXISTENTE

1. O afastamento do juiz natural da causa exige que seja evidenciada cabalmente pelo excipiente a existência de predisposição de favorecimento a uma das partes, mormente pelo fato de que as hipóteses previstas no artigo 145 do CPC são taxativas e comportam interpretação restritiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. A atuação pretérita como assessor de juiz pelo advogado da parte ré nos autos de origem não tem o condão de evidenciar qualquer vínculo ou interesse, por parte do magistrado, no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, não se podendo basear a suspeição em presunções e meras conjecturas.

3. Incidente de suspeição rejeitado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade,
REJEITAR
O INCIDENTE D
E SUSPEIÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO Nº 5000813-59.2024.8.08.0047

EXCIPIENTES: VINICIUS JEZUS SANTOS E LARISSA JESUS SOUZA

EXCEPTO: ANTONIO MOREIRA FERNANDES, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

DESPACHO

Adoto o relatório.

Vitória-ES, 2
2
de
agosto
de 202
4
.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

Senhor Presidente
. Porque não há matéria fática a ser apurada e inexistindo postulação neste sentido, e tampouco de apresentação de rol de testemunhas pelos excipientes, recebo o incidente sem efeito suspensivo e procedo ao seu julgamento imediato.

O art. 145 do Código de Processo Civil enumera situações fundadoras da suspeição de parcialidade do magistrado:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.”

A arguição de suspeição do julgador não admite alegações genéricas, sem a mínima individualização do(s) fato(s) que a fundamenta(m).

Anote-se que este E. TJES inclusive já teve oportunidade de decidir que “os fatos imputados ao magistrado visando [ao] reconhecimento de suspeição devem ser convincentes e se enquadrarem nas hipóteses expressamente previstas em lei, não bastando para tanto simples afirmações, destituídas de lastro probatório, por implicar a suspeição em afastamento do juiz natural da causa, matéria de ordem pública e de alta relevância” (TJES, Classe: Incidente de Suspeição, 048180043340, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019).

Demais disso, a jurisprudência do C. STJ firmou-se no sentido de ser taxativo o rol do art. 145 do CPC, sendo necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CAUSA DE SUSPEIÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C. NÃO CONHECIMENTO.

1. O Tribunal a quo consignou: "Portanto, os fatos alegados pelo excipiente não têm o condão de provar a inimizade alegada ou quaisquer hipóteses previstas no art. 145, do CPC/2015, de forma que o presente feito carece de suporte legal. Com essas considerações, REJEITO a presente exceção de suspeição".

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o rol do art. 145 do CPC/2015 (art. 135 do CPC/1973)é taxativo. Necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes. Precedentes: AgInt no AREsp 858.138/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgRg no AREsp 689.642/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.8.2015; REsp 1.454.291/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.8.2014; e AgRg no AREsp 748.380/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2015 (grifei).

3. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ.

4. A incidência da Súmula 7/STJ também inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c' do permissivo constitucional.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(STJ - REsp: 1686946 SE 2017/0180125-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

Os excipientes alegam que há suspeição do MM. Juiz de Direito, Dr. Antonio Moreira Fernandes, para processamento e julgamento da ação de rescisão contratual nº 5005742-09.2022.8.08.0047, eis que o Dr. Marcelo Miguel Regetz Monteiro, que patrocina os interesses dos requeridos, atuou como assessor no gabinete do Magistrado.

Contudo, a hipótese de suspeição suscitada não se adéqua à hipótese descrita no inciso I do artigo 145 do CPC, porquanto o simples fato de o Dr. Antonio Moreira Fernandes ter sido assessor do excepto não implica amizade íntima entre ambos.

Em outros termos, a mera atuação pretérita do advogado como assessor de juiz não tem o condão de evidenciar qualquer vínculo ou interesse, por parte do magistrado, no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, não se podendo basear a suspeição em presunções e meras conjecturas.

Desse juízo é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO - MOTIVAÇÃO/REQUISITOS - ART. 144 E 145, DO CPC - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA.
A atuação pretérita do atual assessor como advogado nos autos não tem o condão de evidenciar qualquer vínculo ou interesse, por parte do magistrado, no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, não se podendo basear a suspeição em presunções e meras conjecturas
, tampouco o impedimento em circunstâncias relativas ao atual servidor e que não se estendem ao magistrado. Deve ser julgado improcedente o incidente na ausência de demonstração de qualquer fato objetivo, por meio do qual se possa aferir a presença das hipóteses de suspeição e de impedimento do magistrado para atuar no processo, nos moldes dos art. 144 e 145 do CPC.”

(TJ-MG - Incid.Susp.Cível: 10000212710644000 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2022) - destaquei

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - AMIZADE ÍNTIMA - RÉU SERVIDOR PÚBLICO (OFICIAL DE JUSTIÇA E EX-ASSESSOR DE JUIZ) - INEXISTÊNCIA DE PROVA. Nos termos do que dispõe o art. 146, I do CPC/16, há suspeição do juiz quando for "amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou seus advogados".
O fato de a parte Ré
ser oficial de justiça, bem como
ter sido assessor de juiz anteriormente, na mesma comarca onde atua o Magistrado não implica amizade íntima
. A exceção de suspeição somente pode ser acolhida quando houver prova insofismável da amizade. Exceção não acolhida.”

(TJ-MG - Incid.Susp.Cível: 10000170922967000 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data de Publicação: 19/12/2017) – destaquei

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA – VÍNCULO MATRIMONIAL DA MAGISTRADA E ANTERIOR RELAÇÃO PROFISSIONAL DE ASSESSOR – SUSPEIÇÃO INEXISTENTE
– AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE – CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O afastamento do juiz natural da causa exige que seja evidenciada cabalmente pelo excipiente a existência de predisposição de favorecimento a uma das partes, mormente pelo fato de que as hipóteses previstas no artigo 135 do CPC são taxativas e comportam interpretação restritiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Durante o exíguo prazo de atuação do assessor de juiz, que outrora teve relação profissional com a parte requerida, na unidade judiciária de origem, não foi prolatada nenhuma decisão em favor do réu nas diversas ações de improbidade administrativa em que o Chefe do Poder Executivo Municipal figura no polo passivo.
3. O mero vínculo familiar da magistrada com advogado não denota mácula em sua atuação profissional, mormente quando este não milita em favor da parte requerida e tampouco detém relação de parceria profissional com causídicos que patrocinam as ações civis públicas por atos de improbidade administrativa. 4. As alegações de vício de parcialidade não foram evidenciadas pelo excipiente, a quem incumbia o ônus probatório, na medida em que foram lastreadas apenas em meras conjecturas, o que impede o afastamento do juiz natural da causa. Precedentes deste Tribunal. 5. Exceção de suspeição julgada improcedente. 6. O excipiente deve suportar o pagamento das custas processuais, visto que não consta no rol taxativo de isentos da taxa judiciária previsto no artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.”

(TJ-ES - EXSUSP: 00038633020158080069, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 24/11/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2015) - destaquei

Importa ressaltar que as decisões juntadas pelos excipientes, nas quais o Magistrado excepto se declarou suspeito por foro íntimo em ações patrocinadas pelo Dr. Marcelo Miguel Regetz, foram proferidas entre os anos de 2020 a 2022 e se referem a feitos criminais.

Assim, para além do transcurso superior de quatro anos desde a exoneração do causídico no cargo de assessor de juiz, observa-se que o mesmo atuou na assessoria da 1ª Vara Criminal de São Mateus, razão pela qual não pode se valer, eventualmente, de qualquer conhecimento prévio quanto ao entendimento jurídico do magistrado excepto nos casos de matéria cível.

Esclareça-se, outrossim, que a assessoria de um magistrado é responsável pela realização de pesquisas doutrinarias e jurisprudenciais, preparando apenas rascunhos de despachos e decisões que serão examinados pelo juiz, não tendo o poder de influir no livre convencimento do magistrado.

Ressalte-se que o Dr. Marcelo Miguel Regetz não é o único causídico que representa os réus na ação originária.

Portanto, deixando os excipientes de indicar fatos ou indícios que possam constituir motivo capaz de colocar em dúvida a isenção do julgador, não há razões legais que respaldem a suspeição.

Por tais razões, rejeito o incidente de suspeição.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)